Tribunal: TJMT
Processo: 1021663-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021663-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Corrigir
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, Defensor Público, em favor de Wilson Dos Santos Lima, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos n. 1002658-69.2020.811.0010.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, sendo que durante o plantão judiciário, esta foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, no dia 14/09/2020. Na mesma data, a decisão foi mantida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara/MT.
Houve o oferecimento de denúncia no dia 24/09/2020, de modo que o processo foi remetido para a Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.
Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatório do remédio heroico aponta não estar presente nenhuma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima do crime não ultrapassa 04 (quatro) anos, o acusado não é reincidente, não houve prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima, e “em que pese a inicial acusatória imputar ao paciente o cometimento de crime contra mulher no âmbito familiar e doméstico, incidindo as disposições da lei 11.340/06, tal circunstâncias, por si só, não é suficiente para enquadrar a situação na hipótese do inciso supramencionado” (313, III do Código de Processo Penal).
Ressalta inclusive que, no dia dos fatos houve a fixação da medidas protetivas para a ofendida “constantes na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de contato com a ofendida e proibição de frequentar a sua residência e o local de trabalho, conforme se observa da decisão do processo MPUMPCrim 1002561-69.2020.811.0010”
Ademais, defende que não haver supressão de instância, máxime porque o juízo de piso poderá rever o decreto prisional quando instado a prestar informações.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade “tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva de ofício, sem fundamentação idônea e o excesso de prazo”. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça crime contra mulher no âmbito familiar e doméstico (art. 147 do Código Penal e disposições da lei 11.340/06), sendo que sua prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela vítima, com ameaça explícita de morte (“que há dias Wilson ingere ‘álcool e fuma droga’ sem parar e nesta data a declarante foi se abrigar na casa de uma colega de nome Edineia quando Wilson chegou de faca em punho, tendo a declarante corrido e o agressor atrás com a faca dizendo que ia matá-la; que Wilson ameaçou também Edineia usando de uma arma fogo”).
De fato, o custodiado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida.
A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento agressivo do autor do fato. (HC 109674/MT – HABEAS CORPUS 2008/0140371-5 – MINISTRO O G FERNANDES (1139) – DJE 24/11/2008).
A violência doméstica, em todas as suas formas, demanda a pronta intervenção estatal, inclusive com a decretação da prisão preventiva, visando, precipuamente, suprimir a situação de risco instaurada pela prática de atos de agressão. Os argumentos não traduzem meras conjecturas, mas o efetivo reconhecimento de uma realidade apurável pelo senso comum, caracterizada pela nefasta evolução da violência em âmbito doméstico.
Realmente, se não é dado ao magistrado decidir com base em simples suposições, também não lhe é exigido o caminhar cego na esteira processual, ignorando situações cotidianas. Não se pode, de fato, esperar passivamente pelo próximo ato de violência, após a atuação violenta contra a vítima, bem como narrativa da intenção homicida externada pelo autor do fato, máxime por seu manifesto descontrole emocional, agravado pelo senso de impunidade.
Emerge indubitável, portanto, que a decretação da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível, haja vista que a ação delituosa revelou o desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional.
Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação preventiva. Nesse sentido:
“Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança necessárias para evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Júlio Fabbrini Mirabete/Processo Penal, 13 ed., São Paulo: Atlas, 2002).
As questões que envolvem a violência familiar indicam que entre conjecturas antagônicas (concretização ou não de ameaças), o direito à vida da vítima deve sobrepor-se à liberdade processual do ofensor. Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.
Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva de Wilson dos Santos Lima (...)” (id. 41137632).
Frisa-se inicialmente que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico que o d. juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP, justificando a imprescindibilidade da custódia em razão do “desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional” (id. 41137632).
Isso porque o delito do art. 147 do Código Penal, é apenado com pena máxima de 06 (seis) meses de detenção e por isso não se alcança o patamar de 04 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Além disso, não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
In casu, não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima. Ao revés, ressai a imposição de medidas após a ocorrência dos fatos sob apuração, constantes na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de contato com a ofendida e proibição de frequentar a sua residência e o local de trabalho, conforme se observa da decisão do processo MPUMPCrim 1002561-69.2020.811.0010.
Logo, a constrição cautelar da liberdade do paciente não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Wilson Dos Santos Lima, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos n.o 1002658-69.2020.811.0010 em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, até a resolução definitiva do mérito da presente ordem, clausulada com as seguintes condições:
I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;
II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
IV) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação.
V) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.
Desde já fica autorizada à autoridade coatora impor, substituir ou alterar quaisquer medidas cautelares que reputar convenientes e adequadas ao caso em questão.
Fica o juízo de origem responsável pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informação complementar em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Posteriormente, remeta-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Oficie-se imediatamente o juízo de origem para que dê ciência à vítima quanto à esta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator